Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a conduta narrada é típica da traficância, mas os fundamentos não extrapolam a mera gravidade abstrata, de modo a comprovar a periculosidade social do paciente.
3. A gravidade do delito dissociada de elementos concretos do evento delituoso, juntamente com as condições pessoais favoráveis do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada.
4. Ordem concedida.